Tribunal: STF
Processo: ARE 1529551
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Multa. Nulidade. Coisa julgada. Índices de correção monetária. Norma mais benéfica. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que denegou a segurança.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do contrato, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.